Tribunal: TJPA
Processo: 0807015-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807015-88.2021.8.14.0000

PACIENTE: JULIO WANDESON SANTANA NUNES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL E DA PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO RESTANTE, DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2.
In casu
, não se constata nenhuma desídia do juízo e nem paralisação injustificada do trâmite processual, não havendo registro de qualquer evento relevante que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão, ao contrário, o Julgamento pela Corte Popular se deu em 11/08/2021 e a dilação do prazo até então se encontra dentro dos limites da razoabilidade que devem nortear esta decisão.

3. O pleito de redesignação da Sessão de Tribunal do Júri, por ausência do Defensor Público titular da Comarca, se encontra prejudicado, pois o Júri foi realizado em 11/08/2021, portanto, antes do julgamento do mérito deste writ. Saliente-se que não foram observados motivos que ensejassem o provimento liminar, pois, conforme bem pontuado nas informações do juízo e no parecer do Procurador de Justiça, todas as providências cabíveis para assegurar os direitos do paciente foram tomadas pelo magistrado singular, não se verificando, em suas decisões, violação aos princípios reclamados no habeas corpus.

4.
ORDEM CONHECIDA, PARCIALMENTE PREJUDICADA E NO RESTANTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR A ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO RESTANTE, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 17 a 19 do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de
JULIO WANDESON SANTANA NUNES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, onde é processado pela prática de duplo homicídio qualificado, ocorrido em 04/09/2017, naquele Município.

O impetrante informa que o paciente se encontra preso desde a data do delito e que a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri está designada para o dia 11/08/2021.

Alega que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução, ao qual a defesa não deu causa, salientando que
a maioria da demora processual decorreu de atos burocráticos da Secretaria da Vara única de São Domingos do Araguaia/PA
.

Alega, ainda, violação ao Princípio do Defensor Natural, na medida em que o Defensor Público que sempre atuou na defesa do paciente e conhece os autos estará de licença na data designada para o julgamento, razão por que solicitou o adiamento do ato, pleito que foi negado pelo juízo.

Assevera que o paciente assinou “termo de declaração” - ID nº 29227776 dos autos – ratificando interesse de que sua defesa seja feita por membro da Defensoria Pública e que a Sessão do Júri seja redesignada para data em que o membro esteja imediatamente disponível para atuação na comarca, porém, o magistrado singular rejeitou os argumentos, alegando urgência no julgamento e possibilidade de que outro Defensor atue no julgamento.

Afirma que se tornou imprescindível a concessão da ordem de habeas corpus para soltura do preso por EXCESSO DE PRAZO, possibilitando ao juízo da Vara única de São Domingos do Araguaia/PA readequar sua pauta para nova data de julgamento, isentando o réu de ser julgado na sessão plenária de 11/08/2021 por advogado dativo “nomeado para o ato” pelo juízo
a quo
, do qual não duvida da capacidade técnica, porém, não terá condições de conhecer profundamente os autos, o que violará o direito à plenitude de defesa do réu.

Pediu a concessão liminar da ordem, com a imediata soltura do paciente, ainda que condicionada à medidas cautelares diversas da prisão, bem como para que seja redesignada a Sessão do Tribunal do Júri para data em que o membro da Defensoria Pública esteja disponível, e sua posterior confirmação.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria da Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar que, em 19/07/2021
, observando minha prevenção e minha ausência por motivo de férias,
apreciou o pedido liminar, denegando-o
, requisitou informações ao juízo e determinou remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, com posterior remessa ao meu gabinete.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe, ressaltando que:

- A prisão em flagrante do nacional Júlio Wanderson Santana Nunes da Silva foi efetuada em 05.09.2017 no município de Aparecida de Goiânia/GO, pelas condutas previstas nos art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, praticadas contra as vítimas DAMIÃO QUIRINO CERQUEIRA e EDILENE NUNES DA SILVA, respectivamente seu padrasto e sua genitora;

- A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 25/01/2018 e recebida pelo Juízo em 09/03/2018; Em 11/06/2019, o Juízo pronunciou o acusado;

- Foi interposto recurso em sentido estrito pela Defensoria Pública, sendo remetidos os autos, na data de 01/08/2019, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

- Recurso julgado em 19/10/2020, quando foi conhecido e negado provimento, com baixa definitiva dos autos àquela Vara no dia 10/02/2021;

- Em 24/06/2021, foi designada a sessão do Tribunal do Júri para o dia 11 de agosto de 2021;

- A Defensoria Pública apresentou manifestação em 30/06/2021, requerendo a redesignação da Sessão Plenária do Júri para o dia 15/09/2021 (quarta-feira) ou outra quarta-feira na segunda quinzena de setembro, alegando gozo de licença-prêmio na época do júri (11/08/2021) e, ainda, a atual insuficiência de Defensores Públicos no Estado do Pará;

- No dia subsequente à referida petição, o Juízo prolatou decisão pontuando: a natureza urgente do feito, que se trata de processo que segue o procedimento do Tribunal do Júri em que o réu está preso preventivamente desde 02/09/2017, sendo, portanto, feito prioritário que não pode ser adiado em função de membros ou serventuários da justiça individualmente considerados; a alteração da data da sessão plenária do Júri, após já terem sido efetuadas várias diligências, além de atrasar o processo, acarreta mudanças em TODA a pauta da Comarca, interferindo em diversos processos - e na vida - de uma gama de jurisdicionados que já se encontram prejudicados pela morosidade natural do Judiciário; a alegada insuficiência de Defensores Públicos, apta a ensejar o pedido de mudança da data da sessão para mais de 30 (trinta) dias depois, não é matéria que pode ser invocada por um único membro, mas sim ser dirimida e informada, se for o caso, pela Direção da INSTITUIÇÃO como um todo, porquanto pode ser analisada a possibilidade de designação de outro Defensor em caráter de substituição;

- Em razão das considerações expostas na decisão, o pedido de mudança de data da sessão foi indeferido, tendo sido determinada a imediata expedição de ofício ao Núcleo Regional de Marabá da Defensoria Pública do Estado do Pará para que designasse outro Defensor Público para atuar na defesa do Réu na data e hora marcados para a sessão plenária do Júri ou, caso não fosse possível tal designação, a informação em tempo hábil, a fim de que pudesse ser nomeado defensor dativo;

- Em 07/07/2021, a Defensoria Pública respondeu o referido ofício, apenas ratificando o pedido de adiamento do julgamento, sem informar sobre a (im)possibilidade de designar outro membro para o ato;

- Em 08/07/2021, o juízo proferiu nova decisão, reafirmando a impossibilidade de adiamento do julgamento.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pela
denegação
da ordem.

O feito veio ao meu gabinete, concluso, em 04/08/2021.

É o relatório.

VOTO

No tocante à alegação de excesso de prazo, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

O paciente foi preso em flagrante em 05/09/2017 e, desde então, o processo teve andamento regular, com julgamento pelo júri popular no dia 11/08/2021.

Conforme informou o juízo, desde a prisão o processo foi constantemente impulsionado, não se observando qualquer paralisação injustificada em seu trâmite.

Trata-se de causa complexa, onde houve declinação de competência, recambiamento do preso, pedidos de incidente de insanidade mental, diversos pleitos liberatórios, recurso contra a sentença de pronúncia e, finalmente, a designação da Sessão do Júri Popular.

Não verifico nenhuma desídia do juízo, não havendo registro de qualquer evento relevante que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão, ao contrário, entendo que a dilação do prazo ainda se encontra dentro dos limites da razoabilidade que devem nortear esta decisão.

É cediço que a garantia constitucional da razoável duração do processo deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Nesse prisma, entendo ausentes, por ora, motivos que justifiquem o relaxamento da prisão do paciente pelo argumento de excesso de prazo, uma vez que a instrução segue seus trâmites legais.

No que se refere ao pleito de redesignação do julgamento, tenho que se encontra prejudicado, pois realizado em 11/08/2021, portanto, antes do julgamento do mérito deste writ.

Ressalto que esta impetração teve sua liminar negada em 19/07/2021 e, quando me veio redistribuída por prevenção, no dia 04/08/2021, já conclusa para julgamento, não verifiquei motivos que ensejassem novo provimento de urgência, pois, conforme bem pontuado nas informações do juízo e no parecer do Procurador de Justiça, todas as providências cabíveis para assegurar os direitos do paciente foram tomadas pelo magistrado singular, não se verificando, em suas decisões, violação aos princípios reclamados no habeas corpus.

Por todo o exposto, julgo a ordem parcialmente prejudicada e, no ponto remanescente, lhe denego.

É o voto.

Belém, 19 de agosto de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/08/2021